Tribunal: TJBA
Processo: 8116309-18.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8116309-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: RESIA CHAVES SANTOS

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. REINTEGRAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, Técnico de Enfermagem, visando à anulação do ato administrativo de exoneração do cargo ocupado no Núcleo Regional de Saúde do Nordeste do Estado da Bahia, e consequente reintegração. Alega a Impetrante ter direito líquido e certo à reversão da exoneração, sem que tivesse havido qualquer vício no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se houve decadência do direito de impetrar o mandado de segurança;
(ii) determinar se existe direito líquido e certo do Impetrante à reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de decadência, considerando que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contado da data da publicação do ato exoneratório em 05/08/2021.
O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo comprovação documental pré-constituída do direito alegado.
A jurisprudência do STJ admite a retratação de pedido de exoneração antes da publicação do ato administrativo, permitindo a reintegração ao cargo; contudo, no caso em análise, não houve requerimento formal de retratação antes da publicação do ato exoneratório.
E mais, inexistindo prova pré-constituída de requerimento formal de reserva de vaga ou cumprimento dos requisitos legais para recondução, imperceptível direito líquido e certo passível de proteção por mandado de segurança.
Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJ-BA e do STJ reforçam que a reintegração somente se admite quando há retratação tempestiva ou cumprimento dos requisitos legais, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A decadência do direito de impetrar mandado de segurança deve ser contada a partir da ciência inequívoca do ato lesivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
A retratação do pedido de exoneração deve ocorrer antes da publicação do ato administrativo para gerar direito à reintegração.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo cabível quando não demonstrados formalmente os requisitos legais para o pleito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 23; Lei nº 8.112/1990, arts. 20, §2º, 29 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 245.516/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 18/04/2013; STJ, MS 12.576/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 26/02/2014; TJ-BA, MS 8015786-69.2019.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 14/02/2021.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8116309-18.2021.8.05.0001
, em que figuram como impetrante
RESIA CHAVES SANTOS

e como impetrados
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116309-18.2021.8.05.0001
, em que figuram como impetrante

RESIA CHAVES SANTOS

e como impetrados GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

EA/05